Tribunal: TJDFT
Processo: 0720553-85.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA.
I. A interrupção retroativa da prescrição pelo despacho que ordena a citação só não ocorre quando o autor deixa de tomar as providências para viabilizá-la, segundo prescreve o artigo 240, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
II. O § 2o do artigo 240 do Código de Processo Civil é claro no sentido de que o autor não tem a obrigação de realizar a citação no prazo de 10 (dez), mas de prover os meios necessários à sua consecução.
III. Na hipótese em que a demanda é ajuizada no prazo legalmente previsto e não se pode atribuir ao autor nenhuma desídia até a citação do réu por edital, não é lícito o reconhecimento da consumação da prescrição no curso do processo.
IV. Segundo o disposto no artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil, a citação por edital pressupõe o exaurimento de todas as possibilidades de localização do réu.
V. Viola o princípio da confiança, contemplado nos artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil, admitir que a pretensão prescreveu no transcurso da relação processual antes mesmo da citação por edital efetivada depois do exaurimento das tentativas de localização o réu.
VI. Recurso conhecido e provido.